Tribunal: TJSP
Processo: 0002886-89.2015.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda etapa, majorada demasiadamente (em 1/5) em razão da reincidência. Readequação. Não obstante, impossível a incidência de confissão espontânea pelo apelante, o qual negou a prática delitiva. Regime escorreito. Parcial

Ementa:
Apelação. Uso de falso documento. Pedido almejando a mitigação da reprimenda. Viabilidade. Pena-base devidamente exasperada em razão dos maus antecedentes. Porém, na segunda etapa, majorada demasiadamente (em 1/5) em razão da reincidência. Readequação. Não obstante, impossível a incidência de confissão espontânea pelo apelante, o qual negou a prática delitiva. Regime escorreito. Parcial provimento.